Tribunal: TJSP
Processo: 2207604-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento da sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. DECISÃO que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos sócios da Empresa executada. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a urgência

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento da sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. DECISÃO que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos sócios da Empresa executada. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a urgência reclamados. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de elementos que evidenciem, ao menos "a priori", o cogitado abuso da personalidade jurídica e eventual dilapidação patrimonial por parte dos sócios. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVDO.*